Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. ESTRUTURAS PERMANENTES. MEZANINO NÃO CONTEMPLADO EM PROJETO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO QUANTO ÀS MODIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 998/22. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO E ANISTIA DE MULTAS. PERDA DO OBJETO. DISTINÇÃO ENTRE OS PLANOS DE VALIDADE E EFICÁCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEORIA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, §§ 8o E 10, DO CPC.

1. A promulgação da Lei Complementar Distrital no 998/22, concedendo anistia de multas pelo uso e ocupação do solo no Comércio Local Sul - CLS, do Plano Piloto de Brasília, bem como prazo para a regularização da ocupação, atendidos os critérios arquitetônicos nela elencados, torna insubsistentes os efeitos dos atos administrativos anteriores. Não obstante, ante a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, a modificação do direito positivo vigente impacta os atos administrativos apenas quanto ao seu plano de eficácia, sendo a sua validade aferida à luz da legislação que os fundamentava, mesmo quando revogada.

2. Consoante o § 10 do art. 85, do CPC, havendo a perda do objeto, a sucumbência recairá sobre a parte que houver dado causa ao processo, o que torna inevitável avaliar as questões concernentes ao mérito, com alcance limitado a tais fins.

3. Constatado que a construção em área pública adjacente a estabelecimento comercial não foi regularmente precedida da necessária licença de construção, sendo que o projeto revalidado não contemplava estruturas permanentes, como o mezanino, inexistia vício de motivação no ato administrativo.

4. Em demandas em que o valor da causa é irrisório, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes.

5. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Apelos prejudicados.